Tribunal: TJDFT
Processo: 0701217-33.2017.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
DESPACHO Indefiro o pedido, uma vez que não foi demonstrado nenhum fato relevante para o adiamento e para o pedido de sustentação oral fora do prazo. Mantenho o processo na sessão de julgamento. Brasília-DF, 01 de dezembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator